Tribunal: TJMT
Processo: 0014319-08.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014319-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 0014319-08.2016.8.11.0041 – CLASSE CNJ – 202 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

APELADO(S):

MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

Número do Protocolo:

Data de Julgamento:

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE MOTOCICLETA EFETUADA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RETENÇÃO INDEVIDA DO VALOR CORRESPONDENTE À VENDA PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO – MEDIDAS DE SEGURANÇA COMPROVADAS PELA PARTE AUTORA – VALORES RETIDOS QUE DEVEM SER RESTITUIDOS – INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a empresa autora tomou as cautelas inerentes para a realização da venda do produto (motocicleta) via cartão de crédito com autorização de pagamento pelas empresas administradoras, não há falar em retenção do respectivo valor pelas requeridas, que autorizaram e aprovaram a venda pelo cartão de crédito, assumindo para si o risco inerente a sua atividade empresarial, que é a de evitar a ocorrência de fraude nas vendas realizadas nessa espécie de negócio.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura o dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação de eventual prejuízo, mesmo que seja pessoa jurídica.

Constatado que foi fixado o valor a título de indenização por dano moral de forma razoável em R$ 3.000,00, este deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
contra sentença que, em autos de
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
julgou

procedentes

os pedidos deduzidos na inicial para condenar o requerido e
CIELO S.A.
solidariamente, ao pagamento de:
(i)
valores indevidamente retidos de seus recebíveis, relativos à transação comercial objeto da demanda, no valor de R$ 16.500,00; acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, incidente sobre cada parcela, a partir da data em que se tornaram devidas à requerente;
(ii)
a quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC desde a sentença, tornando definitiva a tutela de urgência concedida.

No mais, condenou os requeridos ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Sustenta a parte apelante que a maquineta do estabelecimento estava preparada para a leitura do CHIP e o cartão era de chip, porém, a venda foi digitada, não houve a leitura do chip ou tarja do cartão, portanto, quando o estabelecimento digitou a venda assumiu o risco da transação, pois não seguiu os procedimentos de segurança exigidos, motivo pelo qual o prejuízo é culpa exclusiva da empresa apelada.

Defende a inexistência dos danos morais da pessoa jurídica
in re ipsa
, uma vez que o abalo na imagem sofrido pela apelada não pode ser presumido, pois trata-se de fenômeno distinto da pessoa física, o qual deve ser comprovado.

Alternativamente, postula pela redução do valor do dano moral arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 27763496), a apelada postula pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
vendeu ao cliente Jean Carlos da Silva uma motocicleta, no valor de R$ 16.500,00, sendo o pagamento efetuado por meio de cartão de crédito (American Express) da requerida
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.,
mediante autorização eletrônica na máquina fornecida pela empresa
CIELO S.A.

Relatou que as requeridas, sem nenhum fundamento, efetuaram a retenção do crédito referente à venda realizada, e com isso, causaram sérios danos ao capital de giro e às atividades empresarias da autora, motivo pelo qual ajuizou a presente ação postulando pela indenização por danos morais.

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo,
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas solidariamente, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela primeira requerida, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

Pois bem.

O apelante alega que a empresa apelada não seguiu os procedimentos de segurança (por meio de cartão de crédito fornecido pela apelante – American Express) que lhe garantiriam o recebimento do valor correspondente à venda da motocicleta, portanto, entende que não há falar em culpa do banco pelo prejuízo experimentado.

Contudo,
as provas produzidas pela autora/apelada são suficientes a comprovar o negócio firmado com o terceiro que comprou em seu estabelecimento, bem assim as precauções adotadas na realização da operação.

Nota-se que o cartão de crédito de ID 27761486, apresentado no momento da compra não possuía CHIP, e apesar disso, a transação foi autorizada pelas requeridas, não havendo falar-se em ausência de leitura da tarja do cartão.

Ademais, nota-se que a apelada tomou todas as cautelas no sentido de identificar o titular do cartão, conforme cópia de documento de identidade e comprovante de residência (ID 27761485 – fls. 38/39), bem como solicitou a autorização das requeridas (ID 27761485 – fl. 37) para efetivar a transação pelo que não houve qualquer irregularidade na conduta da autora/apelada, apta a afastar o dever das requeridas de repassar os valores referentes a alienação realizada.

Ressalta-se que a alegação de que o titular do cartão de crédito teria contestado e cancelado a venda, vem desacompanhado de qualquer elemento de prova. Vale frisar que a apelante ficou apenas no campo da argumentação, pois não colacionou nenhum documento que diga respeito, faça menção ou comprove que referido pedido existiu.

Destarte, a apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar que a venda realizada seria fruto de irregularidade ou fraude, na medida em que, ao autorizar o lojista a efetuar a venda pelo cartão de crédito, a administradora assume o risco inerente de sua atividade empresarial, que é justamente a de prestação desse tipo de serviço oferecido aos estabelecimentos comerciais.

Portanto, não há falar em excludente de responsabilidade ou culpa exclusiva da apelada, devendo ser mantida a sentença singular, neste ponto.

No que diz respeito à indenização por danos morais à pessoa jurídica, ressalta-se que tanto na doutrina quanto na jurisprudência o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode ser vítima de danos morais, uma vez que é dotada de honra objetiva.

Sobre o tema, mister se faz destacar a doutrina de SÉRGIO CAVALIERIFILHO:

"Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito - ofensa à dignidade, por esta exclusiva da pessoa humana - pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação a algum direito da personalidade - porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito."
(in, Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., p. 94)

Aliás, o mencionado entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n. 227, nos seguintes termos:

"Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

De mais a mais, em nosso ordenamento jurídico prevalece o entendimento de que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral e, por conseguinte, tem direito à obtenção da reparação.

No caso, verifica-se que o nome da empresa apelada foi negativado pelas empresas requeridas, conforme se vê do ID 27762950, o qual foi objeto de liminar concedida no ID 27762953.

Nesse contexto, bem esclareceu a sentença singular:

“Por outro lado, observa-se que os requeridos não contestaram a negativação do nome da autora - noticiada no extrato da SERASA à fl. 57 -, a qual foi objeto da tutela de urgência concedida as fls. 64/64v.

Destarte, presume-se verdadeira a afirmação de que esse apontamento teve origem na cobrança de um suposto saldo remanescente, decorrente da transação discutida na presente demanda, sendo, portanto, indevido, já que os prejuízos decorrentes do estorno da venda pelo titular do cartão de crédito devem ser arcados pelas requeridas.

Conforme orientação sedimentada no STJ (AgRg no AREsp 479.175/M5, Rel. Min/stro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, ju/gado em 24/04/2014 DJe 26/05/2014), nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
”. (ID 27763486)

Desse modo, a inscrição indevida da pessoa jurídica em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, não sendo necessária qualquer prova do prejuízo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA.
DANO IN RE IPSA.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Precedentes.

3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

4. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
(AgInt no AREsp 1345802/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. - A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplência enseja o dano moral “in re ipsa”. - A quantificação da indenização decorrente de dano moral deve levar em conta o caráter repressivo e educativo, o tempo de duração da ilicitude, a situação econômico/financeira do ofensor e do ofendido, bem como a repercussão do fato ilícito na vida do ofendido. Quantum mantido. - Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, tendo em vista se tratar de responsabilidade extracontratual. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível no 70083160796, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 19/12/2019)

Desta feita, há que se manter incólume a sentença monocrática quanto ao dano moral.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, verifica-se que andou bem a magistrada ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Desta feita, irrepreensível o
decisum
objurgado, pois o valor do dano moral foi fixado de acordo com o conjunto probatório existente nos autos, sendo certo que a julgadora singular considerou a condição econômica das partes e a repercussão do fato.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO .Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 0002097-75.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TELEFONIA FIXA – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO- MANTIDO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO (SÚMULA 362-STJ) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A suspensão indevida dos serviços de telefonia resulta em dano moral à imagem da empresa do apelado que se utiliza de linha telefônica para atender clientes, no entanto, foi privada deste meio de comunicação, fato que ultrapassa os meros aborrecimentos da vida cotidiana, imperativo é o reconhecimento do dano moral . 2. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe ao julgador examinar as condições do ofensor, da ofendida e o bem jurídico lesado. Mantem-se o valor atribuído. 3- Nos valores arbitrados no caso dessa espécie, os juros moratórios fluem a partir da citação válida, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362
).

(N.U 0002094-91.2014.8.11.0051, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

Ante o exposto,
nego provimento monocrático
ao recurso.

Por fim, com relação à verba de sucumbência, em observância ao §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020